Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-75.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DO IMÓVEL. FIM DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CLÁUSULA PENAL NO PERCENTUAL DE 50%. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por W 20 Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para (a) rescindir o contrato de compra e venda de fração/cota de unidade imobiliária no regime de multipropriedade objeto do feito; (b) declarar a nulidade parcial do §2o, da Cláusula 8a do contrato de ID 62673567, reduzindo o percentual da cláusula penal a 25% do valor das prestações pagas e (c) condenar os requeridos à restituição de R$ 9.089,36 ao consumidor.
2. Em suas razões recursais (ID 62673593), o recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao feito e a possibilidade da manutenção da taxa de retenção no percentual de 50% dos valores pagos pelo recorrido, considerando que a incorporação estaria submetida ao regime de afetação.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 62673598 e 62673600). Contrarrazões apresentadas ao ID 62673605.
4. De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos casos em que o produto ou serviço seja adquirido para uso em atividade empresarial, a legislação consumerista pode ser aplicada, desde que constatada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática do adquirente (REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022). No caso, apesar do recorrido não negar a utilização do imóvel para aluguéis temporários, nota-se que apresenta vulnerabilidade técnica frente a empresa recorrente, haja vista que não possui expertise em incorporações, hotelaria, construção ou compra e venda de imóveis (REsp n. 1.785.802/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 6/3/2019). Deste modo, a controvérsia deve ser analisada de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor.
5. O artigo 67-A, inciso II, da Lei 4.591/64 dispõe que no caso de desfazimento do contrato celebrado com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto da obrigação pelo adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pagado, deduzida a pena convencional, limitada a 25% da quantia paga. O seu §5o, por sua vez, determina que, se a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, a multa poderá atingir o limite de 50% da quantia paga.
6. No caso dos autos, há registro de submissão do empreendimento ao regime de afetação, como se observa na matrícula de ID 62673568, pág. 18. O documento, porém, foi emitido em 2016 e, além disso, consta no contrato de ID 62673567, pág. 5, que as obras seriam iniciadas até 02/01/2017 e concluídas em até 48 meses, com prazo de tolerância de 180 dias. Em réplica, o recorrido demonstrou que é possível alugar unidades no empreendimento por meio do site do recorrido WAM Hotéis (ID 62673571, págs. 6-7). O recorrente, inclusive, juntou aos autos cronograma para uso da multipropriedade (ID 62673569), com datas iniciando em 2021. Evidente, portanto, que o imóvel já foi entregue e se encontra em uso.
7. Por meio de interpretação teleológica, depreende-se que o objetivo do artigo 67-A, §5o, da Lei 4.591/64 é evitar que as desistências prejudiquem a finalização da obra, assegurando a consecução do empreendimento. Assim, uma vez que o imóvel já foi entregue, não se justifica a aplicação da multa no percentual de 50%, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Nesse sentido: Acórdão 1758396, 07116795520228070020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.